Tribunal: TJSP
Processo: 2113103-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de locação. Insurgência da ré contra a r. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do contrato pelo período de dozes meses, ao fundamento de que há notórios reflexos nocivos decorrentes da Pandemia de Covid-19 em contratos de execução continuada, a autorizar a mitigação dos efeitos, já em fase de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de locação. Insurgência da ré contra a r. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do contrato pelo período de dozes meses, ao fundamento de que há notórios reflexos nocivos decorrentes da Pandemia de Covid-19 em contratos de execução continuada, a autorizar a mitigação dos efeitos, já em fase de cognação sumária, do princípio da autonomia da vontade. Requisitos do art. 300 do CPC presentes. Impossibilidade, contudo, se alteração da relação na extensão determinada pela r. decisão agravada. Medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, entre as quais as quarentenas, que acarretaram o fechamento de comércios com presumido impacto no faturamento das empresas de determinados setores, como aparenta ser o caso da agravada. Possibilidade de reequilíbrio da obrigação, diante de fatos e circunstâncias imprevisíveis. Suspensão total dos efeitos do contrato pelo período de dozes meses, todavia, que se mostra extremamente onerosa ao locador, que já fez concessões à locatária. Tutela que deve ser deferida, em parte, para suspender o pagamento de 50% do aluguel, a incidir sobre a parcela com vencimento ocorrido em 15 de abril de 2021 e, a princípio, pelos quatro meses seguintes, autorizado o pagamento parcelado da diferença pela autora em dez vezes sem juros e multa, a partir de agosto de 2021, devendo a ora agravada continuar arcando com as demais obrigações contratuais. Decisão passível de revogação ou modificação. Recurso parcialmente provido.
Agravo Interno. Interposição contra decisão que deferiu, em parte, a liminar requerida. Recurso prejudicado.